Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CURSO CUSTEADO PELO TRIBUNAL. SERVIDOR. NÃO COMPARECIMENTO. ATESTADO MÉDICO. INAPLICABILIDADE. FÉRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
1. Constatado que o atestado médico apresentado pelo servidor não é apropriado para justificar suposta licença médica por motivo de doença em pessoa da família, inviável a exclusão da penalidade imposta.
2. O fato de o servidor estar em gozo de férias no período em que realizado curso, para o qual se inscreveu, não serve como fundamento para o não cumprimento da carga-horária mínima.
3. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO.